Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708585-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV SEPARADA DO CRÉDITO PRINCIPAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE N. 47/STF E TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 608/STJ. APLICABILIDADE RESTRITA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou envio de ofício à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (Coorpre) para informar o cancelamento do precatório n. 0700576-48.2021.8.07.0000. 2. Com base no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o advogado pode requerer o destaque ou a reserva do valor de seus honorários advocatícios contratuais, por meio da juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a fim de que a verba honorária seja paga por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o enunciado da Súmula Vinculante n. 47/STF e a tese firmada no Tema Repetitivo n. 608/STJ (REsp 1.347.736/RS) não se aplicam aos honorários convencionados, pois tais precedentes tratam apenas da possibilidade de executar autonomamente os honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Os honorários advocatícios contratuais representam relação obrigacional entre o constituinte e o constituído, motivo pelo qual não seria viável manter o precatório contra o Distrito Federal apenas em relação à referida verba honorária, ou seja, de forma separada do crédito principal. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, § 4o, 23 e 24, §1o, todos da Lei 8.906/1994; 85, §14, do Código de Processo Civil, 368 do Código Civil e 186 do Código Tributário Nacional, sustentando que os honorários contratuais possuem natureza alimentar, e, consequentemente, possuem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, não podendo a compensação tributária em nome do substituído processual, incidir sobre crédito autônomo que pertença ao seu advogado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de renovar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 100 e 133, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 22, § 4o, 23 e 24, §1o, todos da Lei 8.906/1994; 85, §14, do CPC, 368 do CC e 186 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO APARTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. A ausência de indicação, nas razões de recurso especial, das questões sobre as quais o Tribunal de origem manteve-se o misso, inviabiliza o reconhecimento da violação do art. 535 do CPC/1973, em razão do óbice da Súmula n. 284/STF. 2. É firme o entendimento das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.878.526/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, por sua vez, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 100 e 133, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025